Tribunal: STF
Processo: ADPF 1142
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta por Johnny da Silva Oliveira Lima em face do Estado do Tocantins.



    Informa a sua qualificação de pessoa física e afirma que a presente Arguição “é proposta face à persistente prática do Estado do Tocantins de cobrar IPVA de forma antecipada quando o proprietário tenta efetuar a transferência de propriedade veicular, em flagrante desrespeito à Lei Estadual nº 4.172 e aos princípios constitucionais da legalidade,isonomia, moralidade administrativa e segurança jurídica. A conduta do Estado, ao ignorar a legislação vigente, causa lesão a preceitos fundamentais e gera um estado de insegurança jurídica entre os contribuintes”. 



    Aduz violações ao princípio da legalidade, à segurança jurídica, ao princípio da confiança legítima e ao princípio da moralidade administrativa. 



    Requer a concessão de medida liminar para que o Estado do Tocantins abstenha-se de efetuar a cobrança antecipada do IPVA dos “proprietários de veículos registrados em sua jurisdição, em conformidade com a lei estadual 4.172 ”. 



    Requer, ao final, a “determinação em caráter definitivo para que o Estado do Tocantins se abstenha de cobrar antecipadamente o IPVA durante o processo de transferência de propriedade veicular”. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente ação não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, eis que patente a falta de legitimidade ativa do requerente para o ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Embora a Constituição de 1988 tenha alterado uma tradição em nosso direito constitucional, ampliando a legitimidade para propositura das ação do controle concentrado, transformando-a em legitimação concorrente, o alargamento encontra limites estritos no rol previsto no art. 103 da Constituição, que não contempla de modo algum pessoas físicas (ADC 65 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/07/2020). 



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem previsão no art. 102, §1º, da Constituição Federal, regulada pela Lei 9.882/1999, com legitimidade conferida aos mesmos titulares para a ação direta de inconstitucionalidade. 



    A presente arguição foi ajuizada por pessoa física. Portanto, é evidente a ilegitimidade.



    Em rigor, o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental na presente situação é manifesta e grosseiramente incabível, a ponto de se cogitar da incidência no caso do art. 80, I, do CPC. No entanto, inexistindo nos autos elementos que indiquem a má-fé do postulante, ou mesmo proveito concreto pelo uso indevido do direito de ação, deixo de aplicar o referido dispositivo, mas determino à Secretaria que oficie a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Tocantins, para a apuração de eventual responsabilidade profissional do patrono (art. 34, VI e XXIV, da Lei 8.906/1994).



    Ante o exposto, com base no art. 4º, caput, da Lei 9.882/1999, nos arts. 330, I e II, e 485, I, do Código de Processo Civil, e no art. 21, IX, do RISTF, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente